Tribunal: TJSP
Processo: 2270812-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Decisão que deferiu a tutela de urgência para a manutenção do autor e seus dependentes como beneficiários do plano de saúde operado pela requerida, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00 – Insurgência que diz respeito tão somente à multa fixada – Descabimento – Objetivo de compelir a parte ao cumprimento da ordem – Valor da multa que se mostra

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Decisão que deferiu a tutela de urgência para a manutenção do autor e seus dependentes como beneficiários do plano de saúde operado pela requerida, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00 – Insurgência que diz respeito tão somente à multa fixada – Descabimento – Objetivo de compelir a parte ao cumprimento da ordem – Valor da multa que se mostra adequado à hipótese – Multa que apenas incidirá se houver descumprimento de ordem judicial – Eventual excesso que, ademais, poderá ser afastado, se for o caso, em momento oportuno – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270812-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravado ARMANDO DA CUNHA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270812-88.2019.8.26.0000
2
VOTO No 51187
AGRAVO No 2270812-88.2019.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Bradesco Saúde S/A
AGRAVADO Armando da Cunha Lima
JUÍZA Luciana Biagio Laquimia
PLANO DE SAÚDE Decisão que deferiu a tutela de urgência
para a manutenção do autor e seus dependentes como
beneficiários do plano de saúde operado pela requerida, sob
pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00
Insurgência que diz respeito tão somente à multa fixada
Descabimento Objetivo de compelir a parte ao cumprimento
da ordem Valor da multa que se mostra adequado à hipótese
Multa que apenas incidirá se houver descumprimento de
ordem judicial Eventual excesso que, ademais, poderá ser
afastado, se for o caso, em momento oportuno
Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão reproduzida a
fls. 22/23, que, em “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” (fls. 01 -
autos principais) ajuizada por Armando da Cunha Lima contra Bradesco Saúde S/A,
deferiu a tutela de urgência, “para determinar à ré a continuidade do contrato de seguro
saúde contratado entre as partes, nos mesmos moldes contratados, abrangendo o autor e
seus dependentes, mediante o pagamento integral da apólice, sob pena de multa diária que
fixo no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, até o limite de R$
100.000,00 (cem mil reais).”. Sustenta a agravante Bradesco Saúde, em síntese, que a
quantia arbitrada a título de multa diária seria extremamente desproporcional aos valores
envolvidos na demanda e que ultrapassaria o quanto necessário à satisfação da obrigação
determinada judicialmente. Pede a concessão de efeito suspensivo e o final provimento do
recurso, “a fim de que a multa por descumprimento seja reduzida a patamares razoáveis”
(fls. 10). Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls.
102/103). Não houve apresentação de contraminuta (fls. 105).
É o relatório.
A insurgência da agravante diz respeito tão somente à multa diária arbitrada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270812-88.2019.8.26.0000
3
pretendendo a redução do valor fixado.
Sem razão, contudo.
Tenha-se em mente que, “No tocante à multa cominatória, cumpre
asseverar que tal medida, de execução indireta, é imposta para a efetivação da tutela
específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de
obrigação de fazer ou não fazer. Em virtude de sua natureza inibitória, destina-se a
impedir a violação de um direito, de forma imediata e definitiva. Logo, o valor e a
periodicidade das astreintes devem ser de tal ordem que sejam hábeis a forçar o réu, em
geral resistente, a cumprir a obrigação na forma específica” (REsp. no 1691748-PR, 3a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em
07/11/2017, DJe de 17/11/17).
Sobre o tema, vale mencionar o precedente do Agravo de Instrumento no
2117947-51.2017.8.26.0000 (1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em 11/9/17), de que foi Relator o preclaro Dr. Augusto Rezende: “o
valor das astreintes em caso de descumprimento de obrigação 'deve ser significativamente
alto, justamente porque tem natureza inibitória” (“CPC Comentado', Nelson Nery Junior
e Rosa Maria Andrade Nery, 3a ed., RT, p. 673). Tem-se que 'o Juiz não deve ficar com
receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de
seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser
preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada
pelo juiz' (ob. cit.)”.
Não se duvida de que “A ratio essendi da norma é desestimular a inércia
injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter
em fonte de enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das astreintes
deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (REsp.
1.112.862 GO, 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Humberto
Martins, em 13/4/11, em 4/5/11).
No caso concreto, considerada a capacidade econômica da recorrente e por
estar em sua esfera de disponibilidade o cumprimento da obrigação imposta no decisum
combatido, não se afigura desarrazoado ou desproporcional o valor da multa diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270812-88.2019.8.26.0000
4
arbitrada (R$ 5.000,00, por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00), certo que
eventual excesso, se for o caso, poderá ser afastado, no momento oportuno. Juiz algum de
bom senso olvidará o disposto no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, sabendo-se
ser inconcebível o enriquecimento sem causa.
Nada há, pois, a ser alterado, devendo ser mantida a decisão.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator